Tribunal: STF
Processo: RE 627432
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-06
Data de publicação: 2014-03-06

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 55 E 59 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001, QUE ESTIPULOU A DENOMINADA COTA TELA, CONSISTENTE NA OBRIGATORIEDADE DE EXIBIÇÃO DE FILMES NACIONAIS NOS CINEMAS BRASILEIROS POR DETERMINADOS PERÍODOS, ALÉM DE TER ESTABELECIDO AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTES. DIFUSÃO DA CULTURA NACIONAL E RESTRIÇÕES AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA LIVRE INICIATIVA E DA PROPORCIONALIDADE. LIMITES E PONDERAÇÕES. REPERCUSSÃO NA ESFERA DE INTERESSE DE DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS E DA SOCIEDADE EM GERAL. INTERESSE SOCIAL, JURÍDICO E ECONÔMICO. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.